Tribunal: TJES
Processo: 5015217-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015217-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIAGO DE NARDI VELTEN
IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121,
§ 2º, II
E
IV,

DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE
.
2.
ATRASO NA REVISÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO PERIÓDICA OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO.
3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. 4
.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. A decisão que decretou a preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime
,
de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente
,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
além do fato de o paciente ter empreendido fuga logo após o cometimento do crime.
Precedentes.
2. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
. Não obstante isso, no presente caso, o juízo de origem tem procedido à reanálise periódica da prisão preventiva, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Por fim, no que concerne à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme informado pelo juízo
a quo,
já houve o encerramento da instrução criminal, aguardando-se o oferecimento de alegações finais pela defesa do paciente e de seus corréus. Assim, é de se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
4.Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015217-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIAGO DE NARDI VELTEN

Advogado(s) do reclamante: ROBERTA ROSSI MASO

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ

VOTO

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
Hiago de Nardi Velten
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
,
n
a Ação Penal nº 0001222-83.2023.8.08.0006
.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/08/2023, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em conjunto com os corréus Richard Gabriel de Souza e Wemerson Henrique Miranda.

Sustenta o impetrante:
i)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ter colaborado com a investigação, eis que compareceu espontaneamente perante a autoridade policial;
ii)
excesso de prazo na revisão da prisão, em afronta ao que prevê o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
i
ii
)
excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que ainda não teria sido designada audiência de instrução e julgamento.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua revogação, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No
mérito, seja concedida a ordem, com
a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
7089776
, em que foi indeferido o pleito liminar.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei n
º
13.964/
20
19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
(
a
)
prova da existência do crime e do
(
b
)
indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
(
c
)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto,
v
erifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Isso porque, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
além do fato de o paciente
ter empreendido fuga logo após o cometimento do crime.

Confira-se:

Com relação ao acusado Hiago De Nardi Velten, o

fumus comissi delicit
também está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 10/12 36/39 75/89 e 193/202. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, segundo a autoridade policial, o acusado tinha conhecimento da intenção criminosa de Richard, bem como o teria auxiliado levando-o até o local do crime. Ainda, segundo o relatório de fls. 75/89, o acusado também possui envolvimento com o tráfico de drogas. Por fim, em que pese o acusado estar preso temporariamente em razão desta ação penal, o citado relatório também traz a informação de que o acusado empreendeu fuga para a cidade de Belo Horizonte/MG logo após o cometimento do crime. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva do acusado é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO HIAGO DE NARDI VELTEN.

Cumpre registar, que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 10 ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão referente ao excesso de prazo está superada, tendo em vista as informações complementares de que a instrução processual se encerrou em 27/7/2023. Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo teve regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, bem como à fuga do réu, o que afasta a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, assinalou o Magistrado singular que o agravante, integrante da facção criminosa denominada Demônios da Ilha, responsável pelo tráfico de drogas na região, praticou o crime de homicídio qualificado motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, destacaram as instâncias de origem ter o acusado permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 10 anos, situação bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento os maus antecedentes do réu. Inequívoco, assim, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.094/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Como visto,
in casu, o
paciente dirigiu a motocicleta utilizada para a prática do crime, enquanto o seu corréu efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública e na presença de terceiros, em decorrência de dívida de drogas, tudo a evidenciar a gravidade concreta do crime praticado.

Ademais, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente empreendeu fuga para a cidade de Belo Horizonte/MG logo após o crime, circunstância que também se presta a fundamentar a constrição cautelar como garantia da aplicação da lei penal, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).
3. A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).
4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si sós, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça a sua corré denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Prosseguindo,
a defesa
sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316, do Código de Processo Penal, exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Dessa forma, além de o eventual atraso na análise nonagesimal da prisão preventiva não implicar, automaticamente, na ilegalidade do decreto prisional, tem-se que, no presente feito, o juízo
a quo
reavaliou os requisitos da prisão cautelar em 29/02/2024, 11/03/2024, 26/03/2024, 22/04/2024 e em 06/06/2024, conforme informado no id.
8600910
.

Por fim, no que concerne à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme informado pelo juízo
a quo,
já houve o encerramento da instrução criminal, aguardando-se o oferecimento de alegações finais pela defesa do paciente e de seus corréus.

Assim, é de se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de

constrangimento por excesso de prazo".

Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Além disso, já houve o encerramento da instrução, tendo sido aberto o prazo para apresentação das alegações finais. Incide ao caso, pois, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 8. Agravo desprovido. (AgRg na TutPrv no HC n. 855.844/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Dessa forma, resta superada a alegação de excesso de prazo, diante do encerramento da instrução criminal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 14 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)